Tribunal: TJSP
Processo: 0004803-77.2013.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
ção da perícia, determinando-se também a apuração do valor devido em relação aos volumes faltante objeto destes autos. Início do cumprimento de sentença que deve aguardar o término da complementação da perícia. Distribuição da sucumbência que deverá ser reanalisada pelo Juízo de Origem após a conclusão dos trabalhos periciais. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 0004803-77.2013.8.26.0161; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

28/02/2023

Ementa:
Apelações. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Fornecimento de gases industriais. Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento do volume faltante de nitrogêncio líquido no ano de 2011. Recurso da autora e da ré que merecem prosperar parcialmente. Ré que pretende o afastamento da cobrança sob alegação de supressio. Argumentos que deveriam ter sido deduzidos em contestação (art. 336

Ementa:
Apelações. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Fornecimento de gases industriais. Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento do volume faltante de nitrogêncio líquido no ano de 2011. Recurso da autora e da ré que merecem prosperar parcialmente. Ré que pretende o afastamento da cobrança sob alegação de supressio. Argumentos que deveriam ter sido deduzidos em contestação (art. 336 do CPC). Inovação recursal. Inteligência do art. 1.014 do CPC. Recurso não conhecido nesta parte. Cláusula de consumo mínimo válida. Consumo faltante cobrado com base na diferença para o consumo efetivo indicado pela ré em planilha apresentada nos autos principais. Contrato que não prevê incidência de juros de mora sobre a cobrança posterior de volume faltante da cláusula de consumo mínimo. Opção da autora em proceder a cobrança após o término da relação contratual. Juros de mora que devem incidir desde a citação (art. 405 do CC). Realizada perícia nos autos principais para apuração dos reajustes de preço conforme índices previstos nos três contratos, que interfere no valor devido nos presentes autos. Sentença dos autos principais parcialmente anulada para a complementação da perícia, determinando-se também a apuração do valor devido em relação aos volumes faltante objeto destes autos. Início do cumprimento de sentença que deve aguardar o término da complementação da perícia. Distribuição da sucumbência que deverá ser reanalisada pelo Juízo de Origem após a conclusão dos trabalhos periciais. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.